Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-30.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800310-30.2024.8.14.0013

APELANTE: MARINEIDE ARAUJO DE SOUZA MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
E A IMPOSSIBILIDADE DE APURAR AS IRREGULARIDADES ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
diante de
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

3. O Agravante apresenta a tese de que a ciência inequívoca das eventuais irregularidades ocorre com o saque do valor da aposentadoria, pois é nesse momento que existe a possibilidade de averiguação.

III. Razões de decidir

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes (Tema 1.150), ficando definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

5. I
mportante considerar que, diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa.

6.
O titular da conta só pode tomar a ciência de eventuais desfalques com o efetivo acesso ao extrato da conta individualizada, pois somente assim poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta. Sendo esse o termo inicial da prescrição decenal, está afastada a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu dentro do prazo decenal.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 1.150, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0800310-30.2024.8.14.0013
- PJE
) interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
diante de
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Além disto, não tendo sido encerrada a fase instrutória, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento e prolação de nova sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões
recursais (Id.
24883909
), o Agravante
alega que ocorreu a prescrição decenal da pretensão autoral, pois, de acordo com a corrente divergente, a ciência inequívoca de eventuais irregularidades ocorre com o saque do valor da aposentadoria (realizado em 14/10/2009), havendo nesse momento a possibilidade de averiguação.

Por fim, requer o provimento do recurso, confirmando a improcedência da pretensão autoral e reconhecendo a prescrição decenal.

A Agravada apresentou
contrarrazões (Id. 25277302
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes, conforme o julgado no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), ficando definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

Ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a Corte Superior estabeleceu um conceito aberto, qual seja: “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
”. E, por consequência, os tribunais pátrios passaram a adotar os critérios de ordem objetiva díspares a respeito de casos similares, senão vejamos trecho da ementa do julgado:

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
,
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023 – Grifo nosso)

Assim, considerando que a corrente majoritária considera, para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP, como o momento em que o Autor recebe os extratos bancários, pois é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência, mostra-se ser a corrente mais se aproxima da correta intenção do precedente (STJ - Tema 1.150).

No caso concreto, em que pese o saque ter ocorrido no ano de 2009, o termo inicial da prescrição decenal ocorreu na data em que a ora Agravada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ou seja, apenas em 02/10/2023, quando ambos foram entregues à ora Agravada, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu em 02/02/2024, dentro do prazo decenal.

Nesse sentido, a decisão agravada citou o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS- PASEP. PRELIMINARES. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. INSCRIÇÃO NO PASEP. PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. FATO GERADOR DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALDO DO PIS- PASEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem a gestão dos valores relacionados ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. 2 - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 3 -
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
. 4 - O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) é administrado pelo Banco do Brasil S/A, responsável pela manutenção das contas individualizadas e pelo ressarcimento de saques indevidos ou má gestão dos valores depositados. 5 - A decisão do juízo a quo, que determinou o pagamento das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS- PASEP devidamente corrigidas e acrescidas de juros, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00378899820178140301 19736794, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público - grifei)

Deste modo, deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a incidência da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025